Tribunal: TJSP
Processo: 2280623-38.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-16
Data de publicação: 2021-01-16

Ementa:
Habeas Corpus – Pedido de concessão de progressão ao regime semiaberto. Subsidiariamente que seja afastada a determinação de realização de exame psiquiátrico para apreciação do pleito. Benefício já concedido – Pedido prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017555
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2280623-38.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é impetrante
BRUNO BARROS MENDES e Paciente JOSÉ FÁBIO FERNANDES DE
OLIVEIRA MOURA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o pedido. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), REINALDO CINTRA E FERNANDO
SIMÃO.
São Paulo, 16 de janeiro de 2021.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2280623-38.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus no:
2280623-38.2020.8.26.0000
Comarca:
ARAÇATUBA
Impetrante:
BRUNO BARROS MENDES
Paciente:
JOSÉ
FÁBIO
FERNANDES
DE
OLIVEIRA
MOURA
Voto:
30311
Habeas Corpus
Pedido de concessão de progressão ao
regime semiaberto. Subsidiariamente que seja afastada a
determinação de realização de exame psiquiátrico para
apreciação do pleito. Benefício já concedido
Pedido
prejudicado.
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado por
Bruno Barros Mendes em favor de JOSÉ FÁBIO FERNANDES DE
OLIVEIRA MOURA, com pedido de liminar, apontando como
autoridade coatora o MM. Juízo da 2a Vara das Execuções Criminais da
Comarca de Araçatuba/SP.
Diz que o reeducando atingiu o lapso para a
progressão ao regime semiaberto em 04/03/2018, ou seja, há mais de 2
anos, tendo sido solicitada a concessão do benefício em juízo. Mesmo
nunca tendo registrado falta grave em seu histórico, de modo que possui
bom comportamento carcerário, conforme Boletim Informativo, o
Ministério Público entendeu pela necessidade de realização de avaliação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2280623-38.2020.8.26.0000 -Voto no
3
multidisciplinar para constatar o comportamento do sentenciado. Em 31
de julho de 2020, a avaliação conjunta foi realizada na Penitenciária de
Lavínia 3, ocasião em que houve manifestação favorável à concessão do
benefício.
Acontece que, em 07 de agosto de 2020, o
nobre Promotor de Justiça acabou por entender pela necessidade de
realização de exame psiquiátrico, sob o argumento de que o sentenciado
ainda possuía longa pena a cumprir.
Em 05 de novembro de 2020, o pedido foi
atendido pelo juízo. Na ocasião, foi fixado prazo de 60 dias para a
confecção do parecer. Ocorre que não existem profissionais suficientes
para a realização do exame pretendido.
Assim. afirma não ser justo que o
sentenciado sofra com a carência do Estado, que não possui quantidade
adequada de profissionais para a realização de tais exames. Aduz que o
paciente não pode aguardar no regime fechado todo esse tempo até que
seja realizada a avaliação.
Também argumenta que o reeducando tem
bom comportamento carcerário, já cumpriu o lapso necessário para a
progressão (na verdade, já ultrapassou mais de 2 anos desse lapso), foi
submetido a avaliação multidisciplinar que entendeu correta a concessão
do benefício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2280623-38.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Portanto, não há justificativa coerente que,
mesmo diante deste quadro, impeça a obtenção do benefício.
Pleiteia, desse modo, em sede de liminar, a
suspensão do ato da autoridade coatora que determinou a realização de
exame psiquiátrico e determinar a imediata apreciação do pedido de
progressão de regime. Por fim, requer a concessão da ordem em
definitivo, a fim de que, anulado o ato da autoridade coatora, seja
deferido pedido de progressão ao regime semiaberto, ou,
subsidiariamente, determinada a análise do pedido independentemente
da realização de exame psiquiátrico.
O pedido de concessão de liminar foi
devidamente negado por este juízo (fls. 112/115).
Prestadas as informações de praxe (fls.
118/120), a douta Procuradoria Geral da Justiça opinou para que a ordem
seja julgada prejudicada (fls. 123/124).
É o relatório.
A
presente
impetração
encontra-se
prejudicada.
Conforme informações constantes dos
autos, em decisão proferida em 29 de novembro de 2020, foi deferido ao
paciente o benefício de progressão ao regime semiaberto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2280623-38.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Com efeito, ante o teor da r. decisão
proferida pela digna unidade Judiciária, é de ser admitido que o presente
Habeas Corpus está prejudicado pela perda do seu objeto, haja vista não
mais subsistir o suposto constrangimento ilegal contra o qual se insurgiu
o paciente.
Assim, em que pesem as alegações do
combativo impetrante, verifica-se dos autos que o paciente já foi
agraciado com o benefício pretendido, de modo que, a presente
impetração restou prejudicada, conforme dá conta o artigo 512 do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Dessa
forma,
inexiste
qualquer
constrangimento a ser questionado.
Ante o exposto, pelo meu voto, JULGO
PREJUDICADO o pedido.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
RELATOR